Tribunal: TCU
Processo: 034.809/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9098/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em julgar regulares as contas a seguir relacionadas e dar quitação plena aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.809/2018-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Paiva Futuro (XXX.440.457-XX); Armando Casado de Araujo (XXX.085.208-XX); Caio Pompeu de Souza Brasil Neto (XXX.940.407-XX); Cláudio Danusio de Almeida Semprine (XXX.228.047-XX); Cláudio Guilherme Branco da Motta (XXX.427.207-XX); Djair Roberto Fernandes (XXX.898.276-XX); Fabianne Carrilho Ramos Pinto (XXX.296.147-XX); Felipe Sousa Chaves (XXX.806.957-XX); Geraldo Magela Aoun (XXX.957.466-XX); Jenner Guimarães do Rego (XXX.807.904-XX); Julio Cesar Jorge Andrade (XXX.157.057-XX); Leonardo dos Santos Pessoa (XXX.152.057-XX); Lucia Maria Martins Casasanta (XXX.887.206-XX); Marco Antonio Fernandes Ramos (XXX.930.527-XX); Pedro Fernandes Motta (XXX.724.957-XX); Ricardo Medeiros (XXX.342.088-XX); Samuel Assayag Hanan (XXX.540.857-XX); Wilson Pinto Ferreira Júnior (XXX.217.298-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.A.. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. encaminhar cópia deste Acórdão à Furnas Centrais Elétricas S.A (Eletrobras Furnas); 1.7.2. desentranhar a peça 65 por erro na juntada e arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.